Tribunal: STF
Processo: ARE 1379189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO TOCANTE AO CARGO DA OCUPANTE. ADICIONAL NOTURNO QUE ESTÁ ELENCADO ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º, IX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 5º, § 1º, DA CF. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME DE PLANTÃO E O ADICIONAL NOTURNO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. In casu, restou comprovado que o autor é servidor público estadual e exerce a função de motorista no Hospital Pedro Ernesto, em regime de plantão de 12h por 36h, no horário compreendido entre as 19h:00min de um dia até às 07h:00min do dia seguinte. 2. Na hipótese perquirida, há previsão legal editada regularmente pelo Ente Estadual que confere aos servidores o direito à percepção do respectivo adicional, consoante se observa da dicção do artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante de ausência de regulamentação específica, deve o julgador decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme dispõe o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Portanto, no caso em tela, incidem os parâmetros previstos na CLT, de forma que o apelante faz jus ao adicional noturno no valor correspondente a 20% de seu vencimento, nos termos do artigo 73, §5º, da CLT. 4. Quanto à questão de o servidor exercer atividade laborativa em regime de plantão, este tema foi enfrentado por este órgão fracionário diversas vezes e restou sedimentado, por esta Câmara, o entendimento de que o exercício da função sob regime de plantão, não afasta o seu direito de perceber o adicional noturno pelo trabalho executado durante o período noturno. 5. Destarte, deve-se reforma a R. Sentença para condenar a ré ao pagamento de adicional noturno, no valor correspondente a 20% dos vencimentos do servidor, observadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal. 6. Recurso a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não haveria previsão legal para extensão do adicional noturno ao servidor público agravado (e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “como o quadro fático é incontroverso – a inexistência de legislação estadual no Rio de Janeiro sobre o adicional noturno –, não há de se falar na necessidade de reexame de fatos, provas ou lei local ” (fl. 6, e-doc. 23).



    Salienta ser “equivocada a conclusão disposta na r. decisão recorrida no sentido de que incidiria, no caso, o disposto na Súmula nº 279 desse E. Tribunal” (fl. 6, e-doc. 23).



    Ressalta que, “de acordo com o quadro fático delineado no r. acórdão de julgamento da Apelação, restou incontroverso que o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou a concessão do adicional noturno em prol dos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive daqueles que integram os quadros da Agravante” (fl. 11, e-doc. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o Agravo para que o Recurso Extraordinário tenha prosseguimento, confiando que seja o mesmo, ao final, também provido, por violação aos artigos 2º, 37, caput, 39, § 3º, 61, § 1º, II, ‘c’, e 169, § 1º, da CRFB e à Súmula Vinculante nº 37, para afastar a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional no turno em prol do Agravado” (fl. 17, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Diante de ausência de regulamentação específica, deve o julgador decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme dispõe o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. 



    Portanto, no caso em tela, incidem os parâmetros previstos na CLT, de forma que o apelante faz jus ao adicional noturno no valor correspondente a 20% de seu vencimento, nos termos do artigo 73, §5º, da CLT. (…)



    Destarte, deve-se reforma a R. Sentença para condenar a ré ao pagamento de adicional noturno, no valor correspondente a 20% dos vencimentos do servidor, observadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal” (fls. 6-7, e-doc. 11)



    Este Supremo Tribunal assentou caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.308.791-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 630.918-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.337.041-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. 1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.312.400-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    7. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 39, §§ 1º E 4º, I, 131 E 135 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.324.405-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    O acordão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



     



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora